Tribunal: TJMT
Processo: 1004031-25.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004031-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JUPTER MILIANO DE MACEDO VARGAS - CPF: 062.081.901-42 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE DA APURAÇÃO -UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE - COBRANÇA INDEVIDA -
ATO ILÍCITO PRATICADO -
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC –
dano moral configurado in re ipsa–
DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC
– DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL
-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”

(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, constitui ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, e, portanto sujeito à indenização por dano moral conforme disposto nos inciso V e X do artigo 5º da CF/88.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Deve ser mantido o quantum fixado a título de dano moral, quando respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela (n.º.1004031-25.2021.8.11.0003), ajuizada por
JUPTER MILIANO DE MACEDO VARGAS,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de DECLARAR inexistentes em relação à parte autora os débitos litigiosos de R$ 823,50 e R$ 850,90, vencidos em 28/01/2021, bem como para CONDENAR a ré a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC.

Inconformada, em suas razões, a Apelante alega em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados para a comprovação da irregularidade constatada no aparelho medidor de energia elétrica da parte recorrida; que agiu nos exatos termos da legislação aplicável à espécie; da inexistência e impertinência da condenação em danos morais.

Informa que “
a ação tem origem nas diferenças de consumo apuradas em decorrência de irregularidades constatadas no equipamento de medição da unidade consumidora do recorrido, de n.º 6/2859315-0, que detectou registros a menor do consumo de energia da unidade
”.

Assevera, ainda, que “
na fiscalização foi constatado que a Unidade Consumidora apresentava irregularidade, ocasionando leitura de consumo incorreta e prejuízos para a Empresa”.

Defende que para o cálculo de energia utilizada e não faturada devida a irregularidade, a empresa Apelante seguiu o que determina o art.130, inciso V, da Resolução 414/2010 da ANEEL, calculando o consumo não registrado de R$ 1.674,40 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

Ressalta que o Apelado não está sendo multado, apenas sendo responsabilizado pela energia elétrica fornecida/consumida e não paga em razão da irregularidade existente no equipamento de medição que impossibilitava tais registros.

Aduz que caracterizada a irregularidade no imóvel do Apelado, e determinados os valores consumidos e não pagos, a concessionária está autorizada pelo Agente Regulador - ANEEL a cobrar por este valor e, em caso de não pagamento, efetuar a suspensão do fornecimento do serviço e inscrever nome do Apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Reitera que “
em nenhum momento a Apelante imputa ao Apelado a responsabilidade pela irregularidade, visto que para a Distribuidora de Energia Elétrica é irrelevante a determinação da autoria daquele que manipulou o medidor de energia, entretanto, FOI O RECORRIDO QUEM SE APROVEITOU DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO
”.

Alega que “
não há que se falar em qualquer irregularidade na metodologia utilizada pela Concessionária Apelante para a apuração do valor do consumo de energia não faturado na unidade consumidora, em razão das irregularidades já demonstradas, uma vez que os cálculos utilizados pela Apelante são transparentes e amparados na legislação que rege a matéria
”.

Reitera que o procedimento de inspeção realizado pela Requerida se deu nos estritos termos previstos nos artigos 129 e 130 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, tendo realizado o devido TOI e obtido fotos do equipamento e do local.

Defende a presunção de legalidade dos atos da concessionária Apelante.

Sustenta a inexistência do dano moral ante a ausência de ato ilícito, consignando a necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais visto que extrapola os preceitos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Requer o conhecimento e provimento do presente recuso, no sentido de reformar a r.sentença reconhecendo assim a inexistência de ato ilícito por parte da Concessionária Apelante, bem como a exigibilidade do débito discutido, e a improcedência da condenação a título de indenização por danos morais. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, para patamares mais razoáveis em função do caso concreto e das normas incidentes.

Contrarrazões (id.nº.144330678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela (n.º.1004031-25.2021.8.11.0003), ajuizada por
JUPTER MILIANO DE MACEDO VARGAS,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de DECLARAR inexistentes em relação à parte autora os débitos litigiosos de R$ 823,50 e R$ 850,90, vencidos em 28/01/2021, bem como para CONDENAR a ré a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC.

No mérito, a questão trazida cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante, em decorrência de inspeção realizada na UC nº 6/2859315-0, na qual, segundo a Apelante foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel da Apelada.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.º 6/2859315-0.

Competia a Apelante mostrar que as provas foram produzidas conforme determina a Resolução 414/2010-ANEEL especificamente em seu art. 129, vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II
; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

(...)

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3 o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

(...)

§
5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§
6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§
7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

(...)

A Apelante apesar de informar que cumpriu com o que estabelece o art.129 da Resolução 414/2010 da Anatel, não junta aos autos um documento sequer para comprovar suas alegações; bem como não comprova participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e, ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto ao procedimento de inspeção.

Ademais, consigne-se que é imprescindível a perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel do autor aumentou por um problema interno existente no medidor, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no medidor na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova que demonstre a sua ausência de responsabilidade, entende-se que deve a concessionária apelada comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar o faturamento das faturas indevidamente cobradas.

Desse modo, não há qualquer documento com
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, registro fotográfico
ou ainda Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Ademais, o art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL, descreve que: “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

Nessa toada, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Ademais, segundo entendimento consolidado do STJ, “
não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão
” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade a parte Apelada não há como efetuar a cobrança na pessoa da parte Apelada, entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, é princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR

A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA

A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

Desse modo, a manutenção da inexigibilidade do débito objeto da presente referente a recuperação de consumo, consoante pretensão delineada na exordial, é medida de rigor.

No tocante a
interrupção do fornecimento de energia
, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é possível a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, como no caso dos autos em análise.

Isso porque a autorização legal dada pelo art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/1995, refere-se tão somente a não-quitação da conta do mês de consumo e não de diferenças apuradas em momento posterior, em razão de alteração em equipamentos de medição. Vejamos:

“Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...)

§ 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.”

Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.04.2014)

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS PRETÉRITOS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA IMPETRADA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. (STJ - AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014).” (TJMT, ReeNec n. 151755/2013, 4ª Câm. Cív. Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 07.04.2015)

Portanto, a concessionária não pode cogitar em interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, apurada em razão da cobrança não faturada de forma regular e por culpa da prestadora de serviço, face à essencialidade do serviço.

Com efeito, não é lícito interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica pela dívida pretérita, em face da existência de outros meios legítimos de recebimento de débitos antigos não pagos.

Assim, a insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida pois caracterizado o defeito na prestação de serviços, d
eve responder pelo dano moral que causou.

No tocante ao dano moral, é cediço que o corte indevido de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1ª Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DE NORMAS LEGAIS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inadmissível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débitos pretéritos em nome do usuário, sob pena de utilização do procedimento para cobrança de dívidas, que deve ser efetuada por meios ordinários, segundo entendimentos majoritários na jurisprudência pátria. O fornecimento de energia, bem essencial à população, constitui-se em serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade da prestação, pelo que a sua interrupção deve ser efetuada dentro da legalidade. Comprovado o corte indevido de energia elétrica, configurado está o dano moral in re ipsa, devendo a concessionária arcar com a indenização por danos morais pretendida pelo Requerente. A indenização por danos morais deve cumprir a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, e ainda, penalizar o ofensor pela ilicitude do procedimento, evitando reincidências.” (TJMT, RAC n. 119371/2013, 5ª Câm. Cív. Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 05.03.2014).

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, visando impedir a reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser mantida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023